Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIRURGIA REALIZADA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. APURAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA TUTELA SUSPENSA NA ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento interposto pela parte requerida.
2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão no julgado, ao argumento de que o colegiado deve enfrentar a responsabilização do agravado pelo prejuízo do cumprimento da tutela suspensa (art. 302, III, do CPC), de modo que não há perda do objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Conforme descrito no item 6 do acórdão, eventuais danos decorrentes do cumprimento da tutela que foi suspensa (apuração dos limites condicionantes da cirurgia videoartroscópicas - três por articulação - e a necessidade de restituição valores decorrentes de custo supostamente não coberto) devem ser apurados na instância de origem, com o prosseguimento do processo, a fim de evitar supressão de instância, pois o recurso se limitou à análise do esgotamento da ação, da necessidade de realização de perícia e na urgência para a realização da cirurgia.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).